Tribunal: STF
Processo: RE 1275336
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33, DA LEI 11.494/2007. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006, APURADOS EM ÂMBITO NACIONAL. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, DA REMESSA OFICIAL E DO RECURSO ADESIVO. 
    1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação onde se discute a complementação dos valores do FUNDEB. 
    2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do fato ou ato que as originaram. 
    3. De acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494, de 2007, o prazo final para pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Na hipótese, este prazo findou-se no primeiro quadrimestre de 2010 (exercício 2009) e no fim do primeiro quadrimestre de 2011 (exercício 2010). Considerando que o repasse foi efetuado no prazo final, a pretensão do autor surgiu em 30/04/2010 (exercício 2009) e em 30/04/2011 (exercício 2010), sendo que a ação foi proposta em 15/04/2015, isto é, dentro do prazo prescricional. 
    4. Resta pacificado o entendimento de que, embora a metodologia de apuração do VMAA na sistemática do FUNDEB seja diversa daquela então adotada no âmbito do FUNDEF, tanto a EC 63/2006 como a Lei n. 11.494/2007 estabeleceram um piso para o valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente para o ensino fundamental, no âmbito do FUNDEB, que será aquele efetivamente praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF. 
    5. Ademais, o referido piso deve ser aferido pela sistemática que restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.015, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 
    6. Conforme entendimento firmado pelo Plenário desta Corte (PJe 0800212-05.2013.4.05.8100 - emb dec nos emb infringentes, Rel. Des. Rogério Fialho, j. 17.06.2015), o índice de correção monetária dos valores devidos é o IPCA-E e os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º, da Lei 11.960/2009. 
    7. O FUNDEB é destinado ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observadas as disposições do art. 60 do ADCT. A circunstância de parte dos valores somente serem repassadas ao município por determinação judicial não autoriza o município a dar-lhe destinação diversa daquela estabelecida na Constituição. 
    8. Não obstante o Município alegue que o valor arbitrado para o pagamento dos honorários advocatícios não condiz com o grau de zelo profissional despendido, com a complexidade da demanda, com a importância da causa e o lugar da prestação do serviço, a sentença não deve ser reformada. Trata-se a hipótese dos autos de demanda de média complexidade tendo em vista da remansosa jurisprudência sobre o tema. Não exsurge a alegada modicidade dos valores, principalmente levando-se em conta o valor atribuído à causa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
    9. Apelação da União, da remessa e do recurso adesivo improvidos.”
    Sustenta a recorrente violação dos arts. 97 e 100, § 12, da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que, no tocante à prescrição, a União não aponta no recurso extraordinário o dispositivo constitucional eventualmente contrariado pelo acórdão atacado, o que impede o exame da matéria. Além disso, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que a questão relativa à incidência da prescrição está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e ao exame das provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade de análise. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à questão relativa à incidência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 807.332/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/11/12).
   “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. FORMA DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.306.982-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/6/2021). 
    No mais, para superar a conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de diferenças nos repasses da complementação ao FUNDEB é necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.494/2007) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Sobre o tema:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. VMNA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.278.303-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 924.230/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 25/4/16).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.034.997/PI, Relator o Ministro Marco Aurélio , DJe de 2/5/17; e ARE nº 1.004.075/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 4/11/16.
    Além disso, o Plenário do STF ao examinar o RE nº 636.978/PI-RG, feito paradigma do Tema 422 da repercussão geral, da relatoria do Ministro Presidente, concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.”
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente